Tribunal: TJDFT
Processo: 0725951-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0725951-12.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALDEMIR GALVAO DA SILVA AGRAVADO: BANCO BMG SA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Em ofício de ID 76099089, a magistrada de primeiro grau informa a prolação de sentença nos autos de origem. Tal circunstância enseja a perda do objeto do presente recurso. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente de objeto, com fundamento nos arts. 932, inciso III, do CPC e 87, inciso XIII, do RITJDFT. Retire-se de pauta. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator